Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLÉGIO MILITAR. AVANÇO ESCOLAR. ENSINO INFANTIL PARA ENSINO FUNDAMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. O mérito recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência consistente em reclassificar a agravante em nível escolar superior ao que ocupa no Colégio Militar Dom Pedro II (do ensino infantil V para o 1o ano do ensino fundamental).
3. O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. Em uma análise perfunctória própria deste momento processual, não há a demonstração da probabilidade do direito da agravante, tendo em vista que a Lei no 9.394/1996, embora tenha previsto o direito de avanço para níveis mais elevados do ensino, conforme as capacidades individuais dos alunos, não previu tal possibilidade para o ensino infantil, tanto é que o art. 31, I, da referida lei, determina que deve haver avaliação dos alunos na educação infantil, mas sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
5. A manutenção da agravante no grau em que se encontra não configura prejuízo ou dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a agravante foi devidamente avaliada e alocada no nível de ensino infantil adequado às suas capacidades, conforme processo seletivo público e em respeito à isonomia entre todos os candidatos. Ademais, o ingresso no colégio militar não é obrigatório, tanto é que é realizado por meio de seleção pública, logo, a agravante optou por se submeter ao regramento escolar e a ingressar no nível para o qual foi classificada na seleção pública.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.